Tribunal: TJDFT
Processo: 0727329-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: MONICA SILVA VASCONCELOS AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Intime-se a agravante para se manifestar sobre a petição ID 52783307 e os documentos que a acompanharam, no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a dobra legal. Brasília, 25 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator